Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-24.2020.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001954-24.2020.8.11.0053
APELANTE: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA, ELIDE MARIA MAZER
APELADO: ELIDE MARIA MAZER, RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPESAS CONTIDAS NAS NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA AS IGNOROU. INOCORRÊNCIA.ÔNUS DA PROVA CABIA AO REQUERIDO. DANO MORAL. DESAVENÇA FAMILIAR.NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não havendo prova de que a autora autorizou os gastos constantes nas notas fiscais, ônus que cabia ao requerido, não podem ser abatidos da dívida.
Os pedidos de dano moral nas demandas que tratam de desavença entre familiares devem ser analisados de forma cuidadosa, visando, na medida do possível, evitar o agravamento dos problemas entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-24.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (APELADO), ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPESAS CONTIDAS NAS NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA AS IGNOROU. INOCORRÊNCIA.ÔNUS DA PROVA CABIA AO REQUERIDO. DANO MORAL. DESAVENÇA FAMILIAR.NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo prova de que a autora autorizou os gastos constantes nas notas fiscais, ônus que cabia ao requerido, não podem ser abatidos da dívida.

Os pedidos de dano moral nas demandas que tratam de desavença entre familiares devem ser analisados de forma cuidadosa, visando, na medida do possível, evitar o agravamento dos problemas entre as partes.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, julgando parcialmente procedente a Ação Indenizatória n. 1001954-24.2020.8.11.0053, condenou o requerido ao pagamento de danos materiais de R$100.000,00, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 128105964-pág. 4).

RECURSO DO REQUERIDO
(id 128105967-pág. 01/05)

O apelante aduz que o Juízo
a quo
ignorou as notas fiscais com os valores detalhados em planilha já repassados para a autora e ressalta que a importância paga perfaz o montante de R$223.306,87.

Contrarrazões no id 128105971-pág. 01/14.

RECURSO DA AUTORA
(id 128105973-pág. 01/

A apelante insurge-se contra o indeferimento do dano moral.

Alega que o feito foi instruído com inúmeras provas como Boletins de Ocorrência, áudios e medidas protetivas que demonstram o abuso e as agressões psicológicas exercidas pelo requerido contra ela, sua própria mãe.

Diz que o requerido, quando tomou conhecimento que havia sido ajuizada a demanda contra ele, proferiu novas ameaças, prometeu atear fogo na fazenda dela (apelante), bem como matar seu irmão, o que gerou outro Boletim de Ocorrências (n. 2020/229889).

Sustenta que o dano moral é evidente, pois além de não lhe pagar o que devia, endereçou-lhe inúmeras ameaças com agressões verbais, ficou impedida de comprar medicamentos que necessitava precisando pedir ajuda aos outros filhos, foi vítima de violência doméstica provocada por ele, apelado, conforme comprovam os processos n. 1006606-
20.2020.811.0042 e 1001985-44.2020.811.0053.

Ressalta que não se trata de meros aborrecimentos, mas de verdadeiro pesadelo sofrido por ela durante 03 anos, daí a possibilidade de reparação por danos morais.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 128105979-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora ingressou com a Ação Indenizatória contra o réu alegando que tinha feito um acordo nos autos n. 13965-95.2007.811.0041 para recebimento de R$400.000,00 em 03 parcelas fixas em 15/10/2017, 15/11/2017 e 10/05/2018. Porém, como tinha dívidas com a União, pactuou que essa importância seria depositada em conta bancária de seu filho, réu nesta demanda, que, entretanto, não lhe repassou os valores, apropriando-se dele indevidamente.

Em audiência de instrução, fizeram um acordo quanto ao valor tido como incontroverso – R$300.000,00, continuando a demanda quanto ao restante - R$100.000,00 - e em relação aos danos morais.

No que tange a alegação do requerido, de que as notas fiscais com os valores detalhados em planilha já repassados para a autora foram ignoradas no
decisum
, não poderá ser acolhida, pois em relação a essa questão a sentença consignou:

“O requerido alega, em sua defesa, que o restante dos valores foi utilizado em prol da autora, gerando gastos em investimentos que ocorrera prejuízo.

Não obstante suas alegações, temos que os argumentos não convencem, pois nada nos autos indica que a autora anuiu ou autorizou tais gastos. Não há nenhum documento nos autos que corrobora tal versão, prova esta que caberia ao requerido.”

Portanto, não há prova de que as notas fiscais por ele apontadas foram decorrentes de despesas com a autora, sua mãe, e caberia a ele o ônus dessa prova.

Isso posto, nego provimento ao Recurso do requerido.

RECURSO DA AUTORA

Para a demonstração dos danos morais, a autora acostou aos autos um contrato
de compra e venda em que demonstra a compra de um apartamento na Capital pelo réu no valor de R$308.000,00, importância que, segundo ela, teria que ser repassada a ela. Mas a data do contrato não coincide com a dos fatos acima ocorridos.

Também juntou um BO em 06/05/2019 onde denuncia seu filho (réu) pela falta do pagamento, bem como a reação agressiva quando ela cobra o repasse dos valores.

Posteriormente, anexou outro BO, de 25/09/2020, em que narra que ele (réu) esteve em sua propriedade e que no momento da discussão proferiu ameaças a ela e ao seu outro filho Diomedes Carlos Mazer Nogueira, afirmando que iria matá-lo, que ela é culpada das brigas e mortes ocorridas na família, e que iria colocar fogo na fazenda da vítima (id 128105843-pág. 03).

Por sua vez o réu a afirmou que tinha firmado com a autora um contrato de arrendamento rural em 05/05/2017, para criação de caprinos, ovinos, bovinos, suínos e aves, mas em razão das desavenças, ela o proibiu de acessar a área e em 19/10/2020 ela ordenou que ele retirasse os semoventes da propriedade, deixando-os em situação precária como falta de alimentos/pastos e água, o que causou a morte de 07 animais, inclusive de uma vaca PO, registrada, cujo valor era de R$9.300,00. Acostou o contrato e o formulário de visita a estabelecimento rural do INDEA/MT (id 128105875-pág. 01/02), cuja conclusão foi que naquele ano a seca era atípica e não se podia afirmar que as mortes foram causadas por fome, mas era fato que os bovinos necessitavam de suplementação imediata.

Juntou fotos dos animais em estado de decomposição (id 128105877 a 128105883), além de um BO em que narra mais uma desavença com a mãe, cuja consequência foi ficar detido por 04 dias no Presídio do Capão Grande (id 128105885-pág. 02)

As demandas que tratam de desavença entre familiares, como no caso, com pedido de dano moral, devem ser analisadas de forma cuidadosa, visando, na medida do possível, evitar o agravamento dos problemas entre as partes, exceto se constatada impossível a restauração plena das relações.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“considerando a complexidade dos temas que envolvem as relações familiares e que a configuração de dano moral em hipóteses de tal natureza é situação excepcionalíssima, que somente deve ser admitida em ocasião de efetivo excesso nas relações familiares, recomenda-se uma análise responsável e prudente pelo magistrado dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil”
( REsp 1557978/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAVENÇA FAMILIAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INOCORRENTE. Para a configuração da responsabilidade subjetiva, é necessária a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, previstos no art. 186 e 927 do Código Civil, a saber, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Ausente a prova da conduta ilícita, ônus que incumbia à autora, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, determina o não acolhimento do pleito indenizatório. Hipótese em que o conjunto probatório evidenciou claramente a ocorrência de forte desavença familiar, motivo pelo qual não há falar em dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível No 70076954106, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/04/2018).

Isso posto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022